Tribunal: TJPA
Processo: 0803930-04.2022.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803930-04.2022.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: ROBERTO LUIZ MATO GROSSO RODRIGUES

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
AUTOR PORTADOR DE INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIB MANTIDO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.
A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando que o Réu conceda o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor do Autor, a contar do requerimento administrativo realizado em 01.03.2021.

2
. O auxílio-doença acidentário é concedido, nos termos do art. 59 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz para o exercício de sua atividade habitual.

3. O laudo pericial constatou que o Autor é portador de moléstia que o incapacita de forma total e temporária, o que evidencia a existência de incapacidade de forma a ensejar o deferimento do pedido de concessão do auxílio-doença acidentário. Além disto, restou demonstrado a condição de segurado, pois após a cessação do benefício, o Autor recebeu seguro-desemprego, mantendo, portanto, a condição de segurado, a teor do que dispõe o art. 15, II, §2º da Lei 8.213/91.

4. Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão do auxílio-doença acidentário, a contar do requerimento administrativo.

5.
Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão,
na forma do artigo 85, §4º do CPC,
devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

6.
Remessa Necessária conhecida,
para modificar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0803930-04.2022.8.14.0051
), diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Ordinária de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário ajuizada por

ROBERTO LUIZ MATO GROSSO RODRIGUES contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e, extinguindo o processo com resolução do mérito,
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
implementar o auxílio-doença-acidentário
em favor do(a) autor(a)
ROBERTO LUIZ MATO GROSSO RODRIGUES
,

a partir da data do requerimento administrativo (
NB 634.205.100-7), isto é, 01/03/2021
(ID. Num. 56129701 - Pág. 11 e ID. Num. 56129704 - Pág. 4), compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadorias, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e

honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra.
DEFIRO
, ainda, o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que sentença ilíquida (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal, para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela admissão da remessa necessária e confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando que o Réu conceda o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor do Autor, a contar do requerimento administrativo realizado em 01.03.2021.

Consta na petição inicial que o Autor recebeu auxílio-doença acidentário até o dia 14.08.2019, ocasião em que teve o benefício cessado pela Autarquia Previdenciária, em razão da suposta capacidade laborativa. Após, passou a receber seguro-desemprego. Aduziu que, posteriormente, realizou novo requerimento do benefício no dia 01.03.2021, em razão da permanência da incapacidade, o que foi negado sob a justificativa de que houve perda da qualidade de segurado especial.

Por tais razões, ajuizou a ação requerendo a concessão do benefício do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

Realizou-se perícia judicial, tendo sido constatado que o Autor é portador de moléstia incapacitante, nos seguintes termos
“transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com radiculopatia.
” (id. 14804269 - Pág. 2).

O laudo pericial conclui ainda, que a moléstia decorre de acidente de trabalho e incapacita o Autor de forma total e temporária para o exercício de atividades habituais.

Nestas circunstâncias, é possível constatar a existência de condição incapacitante que autoriza a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, tal como definido pelo Juízo de origem.

O auxílio-doença acidentário é concedido, nos termos do art. 59 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz para o exercício de sua atividade habitual.

Observa-se que o laudo pericial constatou que o Autor é portador de moléstia que o incapacita de forma total e temporária, o que evidencia a existência de incapacidade de forma a ensejar o deferimento do pedido de concessão do auxílio-doença acidentário.

Além disto, restou demonstrado a condição de segurado, pois após a cessação do benefício, o Autor recebeu seguro-desemprego, mantendo, portanto, a condição de segurado, a teor do que dispõe o art. 15, II, §2º da Lei 8.213/91.

Desta forma, estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão do auxílio-doença acidentário. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

ACIDENTE DO TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. INSS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE.
LAUDO COMPLETO E SUBSTANCIOSO QUANTO ÀS CONDIÇÕES ATUAIS DE SAÚDE DA OBREIRA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO PELA OBREIRA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO AO MENOS COMO CONCAUSA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO
. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA PARA EVENTUAL CESSAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar causas movidas contra o INSS relativas a acidente de trabalho ou doença ocupacional.
Comprovado que, em razão de doença profissional, ou do trabalho, a segurada encontra-se temporariamente incapacitada para exercer suas atividades habituais, é devido o auxílio-doença acidentário a partir do requerimento administrativo do benefício até o dia em que for restabelecida sua capacidade para o exercício da mesma atividade ou seja reabilitada para outra.
A cessação do auxílio doença, mesmo concedido judicialmente, pode ser feita pelo INSS a qualquer tempo, porém, mediante conclusão da perícia administrativa acerca da recuperação da capacidade laboral.

(TJ-SC - APL: 03211563420158240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0321156-34.2015.8.24.0023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 01/02/2022, Terceira Câmara de Direito Público) (grifei).

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO -
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. "Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que as sequelas dele advindas implicam déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário
com início a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício temporário anteriormente deferido".

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1062376-74.2022.8.26.0053 Ribeirão Preto, Relator: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 23/11/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2023) (grifei).

Vê-se, portanto, que o Autor faz jus ao recebimento do pretendido benefício de auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91 e da fundamentação acima exposta, devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto.

Os honorários advocatícios foram fixados
em sentença
no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o

as parcelas vencidas,
entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Assim, deve ser modificada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, determinando
que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos do julgado.

É o voto.

Belém, 01 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2024